Tribunal: STF
Processo: ARE 1347184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. IMÓVEL PERTENCENTE À CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMONSTRADA A DESAFETAÇÃO DO BEM. IMÓVEL LOCALIZADO NO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA. DEVER ESTATAL DE PROMOVER FUTURA DESAPROPRIAÇÃO NÃO INIBE A IDENTIFICAÇÃO DOS REAIS PROPRIETÁRIOS. DEMANDA PETITÓRIA AJUIZADA NOS IDOS DE 1993. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 QUANTO AOS REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. POSSE PROLONGADA, PACÍFICA E MANSA PELO PERÍODO DE VINTE ANOS, SEM OPOSIÇÃO. CARACTERIZADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a viabilidade de usucapião de imóvel, Loten. 30, Km 6,5, localizado nos limites do Parque Nacional do Itatiaia.



    2. A conceituação de bens públicos encontra-se prevista no Código Civil/2002, o qual elegeu, fundamentalmente, como critério principal a titularidade do bem como definidor de sua natureza.3. A rigor, os bens pertencentes a pessoas jurídicas privadas não se sujeitam à imprescritibilidade. Entretanto, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de reconhecer que os bens de pessoas jurídicas de direito privado que estejam afetados à prestação de serviço público não se sujeitam à usucapião. Precedentes: STJ - AgInt no REsp 1719589/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018; TRF – 2ª Região. Oitava Turma Especializada. AC 0010817-33.1981.4.02.5001. Relatora: Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA. E-DJF2R 20/10/2014. Maioria.



    4. No caso, a presente demanda petitória foi ajuizada em 26/03/1993 em face da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (CERJ), que, a exemplo de sua sucessora, a Ampla Energia S/A, jamais integrou Administração Pública, ostentando a qualidade de delegatária de serviço público, de modo que a análise sob a possibilidade de usucapião nos presentes autos recai tão somente na constatação ou não de afetação do imóvel objeto da lide.



    5. Inexistem nos autos elementos que indiquem que a Concessionária Apelante tenha procedido a qualquer destinação pública do bem usucapiendo, sendo inequívoca a sua desafetação.



    6. Consoante disciplina traçada pela Lei n. 9.985, de 18/07/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), os Parques Nacionais constituem unidades de conservação de proteção integral, tendo como objetivo “a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”, cuja posse e domínio são públicos, “sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.”



    7. Eventual omissão estatal no seu dever de proceder a desapropriação das áreas particulares porventura existentes na aludida unidade de conservação não é impeditivo para que se reconheça a aquisição da propriedade daqueles que cumpriram os requisitos legais para usucapião, já que se presta a identificar e resguardar os direitos dos proprietários dos imóveis que se sujeitarão inexoravelmente a processo expropriatório, por força de imposição legal.



    8. A usucapião consiste em modo originário de aquisição de propriedade decorrente de posse continuada por certo lapso, atendidos os requisitos previstos em lei. Considerando que a presente demanda foi ajuizada antes da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se ao caso o Codex anterior quanto aos requisitos para usucapir.



    9. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais por parte dos Demandantes, quais sejam, a posse mansa e pacífica exercida com ânimo de dono, ausentes nos autos qualquer elemento que evidencie eventual manifestação de oposição por parte dos antigos titulares, o que conduz à procedência da presente demanda.



    10. Remessa Necessária e Apelos conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, e 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente